Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703568-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR VIEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB - Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juiz Coordenador do 4oNUVIMEC, que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos descontos consignados em favor da parte agravada, Paulo Cesar Vieira Santos, nos autos da Reclamação Pré-Processual ajuizada para renegociação de dívidas em razão de alegado superendividamento. Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o preparo recursal é requisito essencial para o conhecimento do recurso, sendo possível a regularização dentro do prazo assinalado pela intimação, sob pena de não conhecimento do agravo. No caso concreto, o agravante foi devidamente intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de ID no 68595896, e permaneceu inerte, não efetuando o pagamento das custas dentro do prazo legal. A ausência de comprovação do preparo inviabiliza a apreciação do recurso, conforme entendimento consolidado deste TJDFT: “1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo.” Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Diante da inércia do recorrente e da ausência de justificativa plausível para a omissão, extingo o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se os autos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator